Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-97.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA INVASIVO ( CID - 10 C: 50) – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DENOMINADOS "LINFADENECTOMIA AXILAR ESQUERDA, RESSECÇÃO SEGMENTAR DA MAMA ESQUERDA, RECONSTRUÇÃO DA MAMA ESQUERDA COM RETALHO MIOCUTÂNEO, MASTOPLASTIA DA MAMA OPOSTA PARA SIMETRIZAÇÃO" - EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA INVASIVO ( CID - 10 C: 50) – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DENOMINADOS "LINFADENECTOMIA AXILAR ESQUERDA, RESSECÇÃO SEGMENTAR DA MAMA ESQUERDA, RECONSTRUÇÃO DA MAMA ESQUERDA COM RETALHO MIOCUTÂNEO, MASTOPLASTIA DA MAMA OPOSTA PARA SIMETRIZAÇÃO" - EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS – ABUSIVIDADE – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA INDICADA EM RELATÓRIO MÉDICO – LIMITAÇÃO QUE CONTRARIA OS ARTS. 12, INC. V, "C" E 35-C, INCISO I DA LEI 9.656/98 – QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (VERBETE No 103) – PRETENDIDA A LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DESCABIMENTO – CUSTEIO INTEGRAL - PEDIDO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO – "ASTREINTES" INDEVIDAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 246, V DO CPC – PRECEDENTES - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.